Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027619-93.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO - CPF: 977.045.981-04 (EMBARGANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Riverson
José de Assunção
, em face
de acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade, proveu
o
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
or el
e
.

O
Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de majorar os honorários sucumbenciais.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
13629691)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Riverson
José de Assunção, em face de acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou
a

majoração dos ônus sucumbenciais fixados.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto
procedeu a inversão
do
ônus sucumbencia
l
, em favor da parte Apelante, ora Embargante, vejamos:

“
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Riverson
José de Assunção, para declarar a inexigibilidade do débito contestado.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto”.

É certo que, com a alteração do julgado, os ônus sucumbenciais, conforme fixados em sentença, devem ser invertidos, em favor da parte Recorrente, que se sagrou vitoriosa na lide posta.

Com efeito, denota-se, no caso,
que
os honorários fixados na sentença perfazem a monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, de forma que estou convencido que
o valor
atende à complexidade da demanda, devendo
permanecer
hígidos.

Anoto que os embargos de declar
ação são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Riverson
José de Assunção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024